Tribunal: TJPA
Processo: 0804812-85.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804812-85.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES

AUTORIDADE: REXAM AMAZONIA LTDA.

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

1. Conforme entendimento do STJ, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

2. Ausência de conexão entre a ação civil pública para reparação de dano ambiental e ação individual decorrentes do mesmo fato.

3. Conflito negativo de competência dirimido para declarar a competência do Juízo suscitado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em declarar
competente para processar e julgar a ação o Juízo suscitado, isto é, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides

,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de junho a 02 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES
em Ação Civil Pública 0801145-04.2017.8.14.0097 ajuizada pelo Ministério Público do Estado em face de REXAM AMAZÔNIA LTDA.

O Ministério Público do Estado ajuizou em 16/11/2017 Ação Civil Pública de reparação de danos ambientais n.

0801145-04.2017.814.0097 em face de REXAM AMAZÔNIA LTDA, em razão da poluição de rio localizado no Município de Benevides.

Após citação do requerido, apresentação de contestação, réplica e realização de audiência, o Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, em razão da conexão com a ação individual 0005167-46.2014.8.14.0097, em que pessoa natural pleiteia indenização pelo mesmo fato.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides suscitou o presente conflito negativo de competência, por não vislumbrar a alegada conexão entre a ação civil pública e a ação individual para ressarcimento decorrente do mesmo fato.

Recebido o conflito de competência nesta instância, determinei a intimação do Juízo suscitado para apresentar informações e remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O Juízo suscitado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de informações.

O Ministério Público se manifestou pela declaração da competência do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES, em razão da ausência de conexão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES
em Ação Civil Pública 0801145-04.2017.8.14.0097 ajuizada pelo Ministério Público do Estado em face de REXAM AMAZÔNIA LTDA.

O Juízo suscitado remeteu a Ação Civil Pública de reparação por dano ambiental ao Juízo suscitante, por reconhecer a conexão com ação individual de reparação por dano ambiental decorrente do mesmo fato, a qual já tramitava no Juízo suscitante.

Por sua vez, o Juízo suscitante entendeu que não há conexão entre a ação civil pública para reparação por dano ambiental e a ação individual para reparação pelo mesmo ambiental, motivo pelo qual suscitou o presente conflito e de competência.

Inicialmente, os arts. 54 e seguintes do Código de Processo Civil regulam o instituto da conexão, sendo a reunião dos processos faculdade do julgador.

A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz

da

matéria

controvertida

nas

ações

conexas,

sempre

em

atenção

aos

objetivos

almejados pela

norma

de

regência

(evitar

decisões

conflitantes

e

privilegiar

a

economia

processual).

A respeito NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em seu Código de Processo Civil Comentado, ensinam:

"O objetivo da norma inserta no CPC 103, bem como no CPC 106, é evitar decisões contraditórias, por isso a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro exige que seja comum, deve ser entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que as faça passíveis de decisão unificada (Ement. STJ 4, 462, 180/181)".

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Código de processo civil comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 41
5)

Com efeito, a conexão tem como finalidade, impedir que decisões contraditórias sejam proferidas, o que não é o caso dos autos.

Ainda que ajuizadas sob mesma causa de pedir e pedido, o fato de estarem tramitando ações coletivas (
rectius
: ações civis públicas) junto à Justiça Federal não enseja reunião da demanda individual (ação indenizatória por danos materiais e morais), pois o ordenamento jurídico brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência ou conexão entre elas.

Na realidade, em tais situações, compete à parte autora prosseguir com a ação individual ou requerer sua suspensão até julgamento final da ação coletiva, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Com isso, não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes, diante da independência entre as ações individuais e a coletiva, não se identificando conexão entre as demandas.

Em harmonia com este posicionamento, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. (...).” (AgInt no REsp 1612933/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019, STJ).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTARQUIA FEDERAL NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PROJEÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES ANTAGÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REUNIÃO DOS FEITOS. 1. (...). 2. De acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada. 3. Se há pedido do autor da ação declaratória para que esta fique suspensa até o julgamento da ação civil pública, consoante autoriza o art. 104 do CDC, deve ser reconhecida a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, mas não a possibilidade de serem proferidas decisões antagônicas de modo a justificar a reunião dos feitos. 4. (...)” (CC 111.727/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 17/09/2010, STJ).

“Ao contrário do que ocorre com os direitos transindividuais ? invariavelmente tutelados por regime de substituição processual (em ação civil pública ou ação popular) ?, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual (proposta pelo próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com os §§ 2º e 3º, e 104), resulta (a) que a ação individual pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica das duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto, o conflito.” (CC 47.731/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 05/06/2006, STJ).

Ante o exposto, DECLARO competente para processar e julgar a ação o Juízo suscitado, isto é, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2024